Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005853-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDI DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 107.058.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 107.058.309-00 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (AGRAVANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DE RECIBO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL. POSSÍVEL REPERCUSSÃO NA ESFERA DOMINIAL DE TERCEIRO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELO CARÁTER OBRIGACIONAL DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de recibo cumulada com cobrança, deferiu a intervenção de terceiro na modalidade assistência, sob o fundamento de que a interveniente alega ser proprietária do imóvel objeto da controvérsia contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse jurídico apto a justificar a intervenção de terceiro como assistente em demanda de natureza obrigacional, quando a decisão pode repercutir sobre direito de propriedade alegado por terceiro.

III. Razões de decidir
3. A assistência, nos termos do art. 119 do CPC, exige interesse jurídico caracterizado pela possibilidade de a decisão influenciar diretamente a esfera jurídica do terceiro, não se restringindo à existência de vínculo contratual com as partes originárias.
4. No caso, embora a controvérsia principal possua natureza obrigacional, a validade ou invalidade do recibo relativo à negociação de imóvel pode produzir efeitos concretos sobre a titularidade e a posse alegadas pela terceira, evidenciando interesse jurídico direto.
5.
A potencial repercussão da decisão judicial sobre o direito de propriedade do terceiro justifica sua participação no processo, como forma de assegurar contraditório efetivo e prevenir decisões incongruentes em demandas correlatas.
6. A inexistência de alinhamento integral de interesses com o assistido não afasta, por si só, a admissibilidade da assistência, quando presente o interesse jurídico qualificado decorrente da possível afetação de direito material.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É admissível a intervenção de terceiro como assistente quando demonstrado interesse jurídico consistente na possibilidade de a decisão judicial repercutir diretamente sobre direito de propriedade por ele alegado, ainda que a demanda principal possua natureza obrigacional.
2. A potencial influência da decisão sobre a esfera jurídica do terceiro legitima sua participação no processo, independentemente de vínculo contratual direto com as partes originárias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 119.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento no 5041619-04.2026.8.21.7000, Rel. Desa. Rada Maria Metzger Képes Zaman, j. 20.02.2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005853-82-2026

AGRAVANTE:
GUSTAVO PATRIOTA

AGRAVADO:
EDI DE OLIVEIRA VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Gustavo Patriota
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia que na
Ação Anulatória de recibo de compra e venda cumulada com Cobrança referente ao imóvel rural denominado ‘Fazenda Bíblica’,
matriculado sob os nos 15.592 e 15.591,
deferiu pedido de intervenção de terceiro deferindo a habilitação de Regina Célia Logrado Zaher nos Autos bem como de seu procurador
, tendo em vista que aportou-se aos autos, pedido de habilitação de terceira interessada (id. 191922662), sob o fundamento de que o imóvel em litígio é de sua propriedade.

Nas razões recursais o Agravante alega que o presente recurso é interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de intervenção de terceiro na modalidade assistência, acrescentando que
o caso versa sobre Ação Anulatória cumulada com Cobrança proposta por Edi de Oliveira Vieira em face do Agravante, cujo objeto é exclusivamente obrigacional
, consistindo na alegada nulidade de recibo e na cobrança do equivalente a 6.000 sacas de soja decorrentes de contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Sustenta que no curso regular da instrução, Regina Célia Logrado Zaher requereu sua intervenção como assistente do réu,
sustentando ser proprietária de parte da área rural mencionada no contexto contratual
, afirmando, ainda, que o Agravante exerce posse clandestina e injusta sobre o imóvel, além de manter contra ele demanda autônoma de natureza dominial.

Verbera que impugnou de forma fundamentada o pedido,
demonstrando a inexistência de convergência de interesses, a presença de conflito direto entre a requerente e o réu
e a tentativa de utilizar o processo obrigacional como plataforma para discussão dominial paralela tendo o Juízo, no entanto, deferido a habilitação da Agravada nos Autos.

Afirma que a decisão agravada fundamentou o deferimento, exclusivamente, na possibilidade de que a sentença produza efeitos reflexos na esfera jurídica da terceira
, entendendo que tal circunstância seria suficiente para caracterizar o interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC, todavia,
não analisou questão central referente a absoluta incompatibilidade entre a condição de assistente e a postura assumida pela interveniente, que não apenas não converge com o réu, como sustenta pretensão frontalmente oposta à sua.

Assinala que ao reduzir o exame do pedido à mera possibilidade de repercussão patrimonial reflexa, o Juízo
a quo
esvaziou os requisitos estruturais da assistência e admitiu intervenção que desvirtua a natureza do instituto, permitindo que terceiro litigante, com interesses antagônicos, ingresse no feito sob a indevida roupagem de auxiliar processual

Alega que o art. 119 do CPC, é claro ao exigir que o terceiro tenha interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, exigindo interesse jurídico qualificado e não mero interesse reflexo, acrescentando que a Agravada não pretende que a sentença seja favorável ao Agravante para resguardar direito conexo, uma vez que sustenta direito próprio incompatível com a posição processual do réu.

Verbera que na própria petição de intervenção, a Agravada, afirma ser proprietária da área, imputa ao Agravante posse clandestina e mantém ação dominial autônoma contra ele, ressaltando que o interesse jurídico apto a autorizar assistência não pode decorrer de eventual impacto econômico indireto ou de preocupação preventiva com futura repercussão patrimonial.

Argumenta que no caso, o eventual reconhecimento da validade ou invalidade do recibo objeto da ação não definirá domínio, não transferirá propriedade e não consolidará posse e que a assistência não pode ser utilizada como via indireta para inserir litigante dominial em ação obrigacional, sobretudo, quando há conflito direto entre terceiro e assistido e que sem interesse jurídico qualificado e convergente, a intervenção é juridicamente inviável.

Assinala que a intervenção não poderia subsistir diante da incompatibilidade objetiva entre a posição da

Agravada e a figura processual da assistência, aduzindo que assistente não possui autonomia plena de atuação e sua intervenção é vinculada à estratégia processual do assistido e limitada à defesa do mesmo resultado, sendo que no caso a Agravada, sustenta titularidade dominial própria sobre a área, afirma que o Agravante exerce posse ilegítima e litiga contra ele em demanda autônoma envolvendo o mesmo bem havendo, portanto, conflito jurídico direto entre Agravante e Agravada

Verbera que
a ação originária possui contornos objetivos claramente delimitados, sendo que na mesma discute-se validade de recibo, a existência de obrigação contratual e a cobrança correspondente a 6.000 sacas de soja, tratando-se de
controvérsia de natureza obrigacional na qual, não é discutido domínio. Não se discute posse. Não se debate validade de matrícula ou titularidade imobiliária.

Sustenta que a Agravada pretende afirmar direito dominial próprio e, inevitavelmente, sustentar que eventual desfecho da demanda obrigacional poderia repercutir sobre a titularidade do imóvel, acrescentando que permitir que a Agravada atue no feito implica ampliação indevida do objeto, debate dominial, risco concreto de dilação probatória desnecessária e compromete a duração razoável do processo.

Ressalta que a assistência, seja simples ou litisconsorcial, exige afinidade de resultados e se a Agravada busca afirmar sua própria titularidade e ainda sustenta que Agravante ocupa a área de maneira ilegítima, não há que se falar em convergência de interesses.

Alega que
se fazem presentes os requisitos necessário para deferimento de efeito suspensivo ao recurso
, concernentes na probabilidade do direito sustentado tendo em vista que a decisão permite requerimentos probatórios estranhos ao objeto contratual, autoriza inserção de fundamentos dominiais na instrução, amplia indevidamente o contraditório para matéria não deduzida pelas partes originárias e Pode provocar redirecionamento da produção de prova, além da possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões Edi de Oliveira Vieira alega a necessidade de manutenção da decisão
, tendo em vista a ausência de interesse qualificado da terceira nos autos e que ademais, há conflito de interesse entre a parte que pretende ingressar na demanda como assistente e o assistido.

Quanto a Regina Célia Logrado Zaher nas contrarrazões alega que a decisão agravada não merece reforma, aduzindo que teve ser mantida a sua condição de assistente litisconsorcial do Agravante na forma do artigo 119 do CPC.

Argumenta que
a decisão encontra-se de conformidade com à jurisprudência que diferencia o interesse jurídico, que se vincula à relação de direito material, do interesse meramente econômico ou fático, sendo

consolidado o entendimento no sentido de que o interesse que justifica a intervenção é aquele que afeta a relação jurídica do terceiro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Determino que o presente recurso seja vinculado ao de n. 1005853-82-2026
para julgamento em conjunto.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme consta da decisão recorrida, Edi de Oliveira
ajuizou Ação Anulatória cumulada com Cobrança em face de Gustavo Patriota ora Agravante.

Alegou na peça inicial que em agosto de 2013, as partes celebraram contrato de compra e venda, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Bíblica
matriculas n. 15.592 e 15.591, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia.

Sustentou que o réu/Agravante teria induzido o mesmo a erro a assinar recibo de quitação, no qual, constaria o aceite de 6.000 (seis mil) sacas de soja como compensação pela diferença de 107,7158 hectares a menor na área efetivamente repassada na negociação.

Assim, pretende a declaração de nulidade do referido recibo, bem como a condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

O Juízo
a quo
deferiu a intervenção de
Regina Célia Logrado Zaher
na demanda existente entre o Agravante e o Autor
Edi de Oliveira, tendo em vista que a mesma alegou que o imóvel (objeto da negociação entre as partes), seria de sua propriedade de forma que haveria interesse não apenas econômico da mesma mas jurídico, assim proferiu a seguinte decisão:

(...)

“
EDI DE OLIVEIRA VIEIRA ajuizou Ação Anulatória cumulada com Cobrança em face de GUSTAVO PATRIOTA. Na exordial, narrou que as partes celebraram contrato de compra e venda em agosto de 2013, tendo por objeto o imóvel rural denominado ‘Fazenda Bíblica’, matriculado sob os nos 15.592 e 15.591, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Alegou que o Requerido, em tese, induziu o Autor a assinar recibo de quitação, no qual constaria o aceite de 6.000 (seis mil) sacas de soja como compensação pela diferença de 107,7158 hectares a menor na área efetivamente repassada na negociação. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do referido recibo, bem como a condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Recebida a inicial, determinada a audiência no CEJUSC e citação.

(...)

Aportou-se aos autos, pedido de habilitação de terceira interessada (id. 191922662), sob o fundamento de que o imóvel em litígio é de sua propriedade.

Intimadas, as partes manifestaram-se pelo indeferimento da habilitação (id. 205690018 e 207492973). (...)

Como cediço, dentre as espécies de intervenção de terceiro no curso da demanda, encontra-se, justamente, a denominada assistência, em que a pessoa estranha à lide, mas que tem interesse jurídico no favorecimento de um dos polos ,intervém na ação para auxiliar a parte que deseja saia vencedora.

Cumpre esclarecer que o terceiro interessado é aquele que não faz parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide.

No caso da assistência simples, o assistente é titular de uma relação jurídica conexa a que é discutida nos autos, podendo a sentença atingir-lhe reflexamente.

Nesse âmbito, prevê o art. 119, do CPC:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de juris dição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

No caso em exame, verifica-se que a terceira interveniente é, em tese, proprietária de parte do imóvel objeto da controvérsia, circunstância, inclusive, apontada pelo Requerido em sua contestação.

Nesse contexto, é evidente que os efeitos da presente demanda poderão alcançar a esfera jurídica da referida terceira, na medida em que detém direitos sobre o bem discutido nos autos.

Com efeito, tenho que o interesse não é meramente econômico e o pedido de intervenção de terceiro é compatível com o procedimento, razão pela qual DEFIRO a habilitação de REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER. Habilite-se no feito REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER e seu procurador, após, intime-se para que se manifestem como queiram no prazo de 15 dias”.

O Agravante sustenta que no caso é discutida apenas relação obrigacional entre ele e o autor da demanda com relação a nulidade do recibo de quitação do imóvel e que nada é discutido com relação a posse ou propriedade quanto ao imóvel que a Agravada afirma ser de sua propriedade
, bem como
sustenta que há conflito de interesse entre a Agravada e o Agravante
, já que a Agravada não tem interesse que ele vença a demanda, além disso, a decisão a ser proferida na presente ação obrigacional existente entre o Agravante e Edi não irá interferir na esfera patrimonial da Recorrida.

Cumpre ressaltar que a
intervenção de terceiros cabe quando alguém alheio a um processo judicial possui interesse jurídico na causa e busca proteger direitos que podem ser afetados pela sentença final, sendo cabível para garantir a participação de quem sofrerá os reflexos da decisão, promovendo economia processual e justiça, ocorrendo voluntariamente ou por provocação.

Constata-se no presente caso que
Regina Célia Logrado Zaher
pleiteou seu ingresso no processo de origem como terceira interveniente ao argumento de ser proprietária do imóvel sobre o qual as partes Agravante e Agravado estão discutindo validade ou não de recibo de quitação da transação de compra e venda
referente ao mesmo
imóvel que seria na realidade de sua propriedade.

Com efeito, necessário ressaltar que a intervenção de terceiro no processo civil brasileiro admite que alguém alheio à relação
original ingresse em uma demanda para defender interesse próprio ou auxiliar uma das partes

No caso em análise, revisitando a questão trazida à julgamento, constata-se que
as partes do processo originário discutem validade ou não de recibo envolvendo negociação de imóvel que seria de propriedade da Terceira
que pretende intervir no Feito, ou seja, o imóvel objeto da controvérsia entre as partes originária seria de propriedade da terceira.

Nesse contexto, é possível observar que a possibilidade de se reconhecer a validade ou não do recibo que envolve a negociação do imóvel que pertence a terceira pessoa
poderá afetar diretamente a sua posse e propriedade, sendo que no caso as partes discutem a validade ou não de transação que envolve
a área de 107,71 hectares matrícula no 16.293 do CRI de São Félix do Araguaia – MT, que também postula nos autos 1000480-92.2021.8.11.0017 que a terceira figura como proprietária.

Dessa forma, necessário anotar que existe interesse não apenas econômico da Terceira mas interesse jurídico
já que a decisão pode implicar

em possível repercussão direta e imediata na esfera jurídica da mesma,

havendo interesse jurídico na medida em que eventual decisão a ser proferida na demanda acerca da validade ou não da transação e do recibo envolvendo referida área poderá afetar seus

direitos justificando, assim, a sua intervenção no feito conforme determinado pelo Juízo de origem.

Ademais,
a ausência de vínculo contratual direto entre o terceiro e o autor não obsta o ingresso no processo quando os efeitos da decisão impactam diretamente a esfera jurídica do interveniente.
Nesse contexto, o terceiro tem
interesse jurídico
e pode intervir porque a sentença de validade do recibo impactará sua propriedade.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA SIMPLES.
INTERESSE

JURÍDICO
DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de anulação de testamento público, não considerou a agravante como parte no processo e determinou a exclusão dos documentos juntados por ela nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na
possibilidade
de admissão da agravante como assistente simples na ação de anulação de testamento público, com a consequente manutenção dos documentos por ela juntados aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A agravante é filha da testadora, possuindo
interesse

jurídico
manifesto na procedência da ação anulatória de testamento, pois, como herdeira necessária, a eventual nulidade do ato testamentário implicará na distribuição igualitária da herança, beneficiando sua quota legítima.2. A assistência simples é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, conforme dispõe o art. 119, parágrafo único, do CPC.3. O
interesse

jurídico
que justifica a
intervenção
da agravante está presente, nos termos do art. 119 do CPC, considerando que o inventário foi suspenso em razão da prejudicialidade da ação anulatória.4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece a
possibilidade
de atuação como assistente simples em casos semelhantes, quando demonstrado o
interesse

jurídico
no deslinde do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para admitir a
intervenção
da agravante como assistente simples, com a manutenção dos documentos juntados por ela aos autos.Tese de julgamento: 1. É cabível a
intervenção
como assistente simples em ação de anulação de testamento público quando o
terceiro
, na condição de herdeiro necessário, demonstra
interesse

jurídico
no resultado da demanda. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119, caput e parágrafo único; CPC, art. 932, VIII; RITJRS, art. 206, XXXVI.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento n. 50554823720208217000, Sétima Câmara Cível, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, j. 23-06-2021; TJRS, Agravo de Instrumento n. 70080041106, Sétima Câmara Cível, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 04-12-2018.(Agravo de Instrumento, No 50416190420268217000, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 20-02-2026).

Dessa forma considerando que a terceira no casso demonstra interesse jurídico no resultado da demanda, já que o reconhecimento da validade ou não do recibo referente a negociação de imóvel entre Autor e Réu da ação originária poderá afetar a esfera jurídica da mesma, já que alega que o imóvel seria de sua propriedade,

tenho que deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiro no caso em análise.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026